Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TEF. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA, SOCIAL OU RECREATIVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo CONDOMÍNIO No 17 (Condomínio Vivenciar, no Riacho Fundo II) contra sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito fiscal ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido e reputou devida a cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TEF. O apelante sustenta que, por se tratar de condomínio estritamente residencial, sem fins lucrativos ou abertura ao público, não se enquadra como "estabelecimento" para os fins da Lei Complementar no 783/2008, pugnando pela reforma da sentença e pelo reconhecimento da ilegalidade da cobrança tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condomínio residencial pode ser considerado “estabelecimento” para fins de incidência da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TEF prevista na Lei Complementar no 783/2008; (ii) estabelecer se a cobrança da TEF, na hipótese dos autos, é compatível com o princípio da legalidade tributária e com a definição de “estabelecimento” no direito privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 783/2008, em seu art. 5o, define “estabelecimento” como o local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam, de modo permanente ou eventual, atividades econômicas, sociais ou recreativas sujeitas à atuação estatal, definição que não se amolda ao condomínio exclusivamente residencial, cuja finalidade é interna e restrita aos condôminos.

4. O condomínio residencial não se destina ao exercício de atividade econômica, social ou recreativa voltada à coletividade, não podendo ser equiparado a estabelecimento nos termos do art. 5o da LC no 783/2008, tampouco à luz do art. 1.142 do Código Civil, que conceitua estabelecimento como complexo de bens organizado para o exercício da empresa.

5. A interpretação extensiva do conceito de “estabelecimento” para incluir condomínio residencial viola o art. 110 do CTN, que veda alteração, pela lei tributária, do conteúdo e alcance de institutos de direito privado utilizados para definir competências tributárias.

6. A incidência da TEF sobre condomínio residencial ofende o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/1988, que exige definição clara e precisa dos elementos essenciais do tributo, vedando analogias ou ampliações interpretativas que extrapolem o comando legal.

7. A interpretação restritiva impõe-se, ainda, diante da ausência de previsão expressa na LC no 783/2008 para a sujeição de condomínios residenciais à TEF, inexistindo base legal para a exigência fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, provido.

Tese de julgamento:
1. Condomínio exclusivamente residencial não se enquadra no conceito de “estabelecimento” previsto na Lei Complementar no 783/2008.

2. A interpretação do conceito de “estabelecimento” para fins tributários deve observar os limites impostos pelo direito privado, vedada a ampliação que implique violação ao art. 110 do CTN.

3. A exigência tributária fundada em interpretação extensiva de norma que institui tributo afronta o princípio da legalidade tributária e o corolário da tipicidade fechada.